Tribunal: TJDFT
Processo: 0714551-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714551-74.2020.8.07.0000 Agravante(s) BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA Agravado(s) NADIR MOREIRA DE ANDRADE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasal Incorporações e Construções Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF (ID 62926185) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004499-91.2015.8.07.0014 movido por Nadir Moreira de Andrade, rejeitou os embargos declaratórios opostos pela agravante e determinou à serventia do Juízo o cumprimento das injunções emanadas da decisão de ID 60237260, a qual reconheceu a existência de saldo remanescente no montante de R$3.164,61 (três mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), com a intimação da agravante para o pagamento do débito, na forma do excerto a seguir transcrito: (...) Forte nas premissas supra fixadas, verifico que o crédito exequendo corresponde a R$ 16.395,03 (em anexo). Por sua vez, os valores depositados pela parte executada alcançam os importes de R$ 13.230,42 (em anexo), razão pela qual reconheço a existência de saldo remanescente no montante de R$ 3.164,61 (três mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Por conseguinte, intime-se a parte executada para promover o depósito do saldo remanescente ora apurado, ato para o qual assinalo o prazo de quinze (15) dias, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Intimem-se. O que cumpra. Em suas razões recursais (ID 16512049), suscita o agravante preliminar de negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o Juízo de origem, instado a se manifestar em embargos declaratórios sobre omissão havida na decisão interlocutória de ID 60237260, rejeitou o recurso sob a alegação de ausência do vício suscitado. Defende a nulidade da referida decisão em virtude da ausência de enfrentamento de todas as teses postas pelo agravante. Fundamenta a sua pretensão no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil e no art. 93, IX, da Constituição Federal. Pugna, assim, pela cassação do decisum, com o retorno dos autos à origem para o proferimento de nova decisão integralmente fundamentada. Eventualmente, se não cassada, pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso dos valores da execução. Segundo alega, a agravada pretendia a obtenção da quantia original de R$149.694.44 (cento e quarenta e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Todavia, com o oferecimento de impugnação pela agravante e a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, ficou apurado saldo efetivamente devido de R$123.494,70 (cento e vinte e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos). Os cálculos da Contadoria foram impugnados pela agravada, sendo determinada nova perícia, que apurou novo saldo, desta vez de R$139.222,84 (cento e trinta e nove mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos). Com a apresentação de novas impugnações das partes ao laudo pericial, o magistrado determinou o retorno determinou o retorno dos autos à Contadoria para realização de novos cálculos, seguindo os parâmetros determinados pelo Juízo. A agravante informa que, na ocasião, considerados os pagamentos por ele realizados, a contadoria judicial apurou saldo remanescente de R$552,71 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos). Esclarece que destacou diversas inconsistências nos cálculos efetuados pela Contadoria, inclusive quanto a depósitos a maior, realizados pela demandada, todavia sobreveio a decisão agravada reconhecendo saldo remanescente no valor de R$3.164,61 (três mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Aduz que o saldo reconhecido se encontra equivocado, pois não menciona a exclusão das incidências legais no limite de cada pagamento realizado. Informa que efetuou quatro depósitos da seguinte forma: 1) R$114.267,59 (cento e quatorze mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), depositados em 15/12/2016; 2) R$496,56 (quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), depositados em 16/12/2016; 3) R$9.265,87 (nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), depositados em 31/7/2017; 4) R$2.859,32 (dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), depositados em 3/11/2017. Em razão de terem os valores sido depositados em momentos diferentes, a agravante assevera que a planilha do débito deveria ser atualizada até o momento em que foi realizado cada um deles. Nesse ponto, defende que apenas eventuais valores não adimplidos deveriam ser atualizados até o momento da elaboração da planilha. Pontua ainda que os cálculos deveriam ter considerado as datas dos depósitos e não as dos vencimentos dos boletos para pagamento. A agravante alega que, segundo os seus cálculos, considerando os dois primeiros depósitos, comprovados quando do oferecimento da impugnação, em 19/12/2016, haveria um saldo remanescente de R$ 8.730,55 (oito mil setecentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), sobre o qual exclusivamente deveria incidir a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), atualizados a partir da data de 16/12/2016. Nesse contexto, argumenta que “cada depósito realizado tem o condão de reduzir as incidências legais até a sua proporção”, mas que a decisão desconsiderou essas datas. A agravante agrega à sua fundamentação a tese firmada no Tema 677 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”. Traz a colação também precedentes desta e. Corte no sentido de que “efetivado o depósito em Juízo, cessa a responsabilidade do devedor pelo pagamento da correção monetária e juros moratórios sobre o valor depositado, pois, a partir daí, a responsabilidade de corrigir o valor depositado passa a ser unicamente do banco depositário”. Com esses entendimentos, assevera que, ao atualizar o saldo de R$8.730,55(oito mil setecentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos da multa e dos honorários devidos pelo cumprimento de sentença, até a data do pagamento realizado em 25/9/2017 (ID 42358808), o saldo remanescente seria de R$2.287,51 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos). Dessa forma, afirma que, considerando o último depósito realizado em 3/11/2017 e subtraindo o valor efetivamente pago, haveria excesso de R$486,66 (quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos). Com essa digressão dos atos processuais, a agravante sustenta que a manutenção da decisão agravada causar-lhe-ia dano de difícil reparação, haja vista a existência de depósitos suficientes para quitar o débito dos autos. Salienta que o prosseguimento do feito forçaria a agravante a efetuar pagamento totalmente indevido e que o levantamento das quantias por parte da agravada poderia provocar uma série de diligências necessárias para reverter a situação, caso o presente recurso seja provido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir que a parte agravada pleiteie medidas constritivas ou realize o levantamento de valores indevidos. No mérito, pugna pelo reconhecimento de excesso dos valores em execução, para que se dê por quitada a obrigação da agravante, com a liberação de eventual saldo remanescente a ser apurado. Preparo recolhido (IDs 16512057 e 16512055). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, anota-se que a análise da preliminar de nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional deve ser postergada para o colegiado, sob pena de a decisão unipessoal indevidamente exaurir o tema, em decorrência de eventual provimento satisfativo. Com efeito, eventual declaração de nulidade da decisão agravada importaria em novo provimento jurisdicional pelo Juízo de origem, a ensejar perda superveniente do interesse recursal, sem submissão do recurso à e. 2a Turma. Prosseguindo, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em que pesem os argumentos recursais, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, nessa via estreita de cognição sumária, verifica-se que o processo tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação da obrigação do pagamento do crédito exequendo aos ora agravados. Ressalta-se que a homologação de cálculos é inerente à fase de cumprimento de sentença, não tendo a agravante demonstrado o requisito legal de risco de diversa natureza. Observa-se que a recorrente, em suas razões recursais, apenas reitera insurgências anteriores manifestadas em impugnação aos cálculos, as quais já foram submetidas à análise dos peritos técnicos e do Juízo de origem. Em rigor, a agravante confronta os cálculos da Contadoria Judicial, que tem fé pública e presunção relativa de veracidade. Logo, não se vislumbra a alegada probabilidade do direito. Também não se constata a alegada irreversibilidade que torne o risco tecnicamente relevante para a concessão do efeito pretendido, porquanto há meios legais para que eventual indébito seja devolvido à recorrente, se for o caso. Nesse ponto, sobreleva notar que a quantia em excesso vindicada, R$486,66 (quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), é ínfima se considerada em relação ao total depositado nos autos. Ademais, não restou demonstrado que o prosseguimento da demanda executiva pelo saldo de R$3.164,61 (três mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), também diminuto em relação ao que já foi quitado, tem o condão de prejudicar a saúde financeira da pessoa jurídica recorrente. Tais fatos indicam, a menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Registre-se, por fim, que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora